Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-74.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001088-74.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0009-80 (AGRAVANTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), MERCAM TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 00.408.186/0001-12 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO ANTERIOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADIMSSÍVEL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- De acordo com o STJ se o Agravante suscita
“fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015

[...].
” (AREsp 1020939/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). No caso concreto, diante da inexistência de qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão manifestada na decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2- Consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001088-74.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
em virtude da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Recorrente, o caso não se enquadra no teor do Verbete Sumular 568 do STJ, pois é nitidamente consumerista e não tem relação com as jurisprudenciais transcritas.

Aduz que na hipótese aplica-se o CDC, porque a Agravada transportava a mercadoria, enquanto ela (Recorrente) figurou como consumidora final.

Afirma que somente depois de dois anos tomou conhecimento dos débitos tributários e que, para evitar que suas atividades paralisassem e aproveitando o REFAZ, pagou o débito.

Sustenta que a Recorrida poderia estar transportando qualquer carga ou produto para a Agravante, ainda que não tivesse ligação com sua atividade produtiva.

Também alega que está clara a sua vulnerabilidade, pois não emitiu a Nota Fiscal que foi cancelada e trocada no envio da mercadoria.

Insiste que ao caso aplica-se o CDC e, de conseguinte, que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 27, daquele código, motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição.

A Recorrente também se insurge quanto ao
dies a quo
do prazo prescricional. Afirma que tem início com a efetiva consolidação do dano e não com o conhecimento.

De outro norte, alega que diante do procedimento administrativo, o prazo prescricional foi interrompido.

Contrarrazões no Id. 80765459

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante almeja a reforma da decisão em que neguei provimento ao Apelo por ela interposto e que está assim redigida:

Vistos etc.

Em 20/02/2017, a empresa Apelante
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
ajuizou “Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Pedido Indenizatório” em face da empresa
Mercam Transportes Ltda. – EPP
.

Na petição inicial alegou que, em 28/12/2011, adquiriu 235 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 30 litros e 269 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 50 litros, pelo preço de R$ 269.357,28 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Argumentou que as notas fiscais foram preenchidas equivocadamente, o que deu azo ao cancelamento e emissão de novas, na mesma data da aquisição.

Afirmou que informou o cancelamento para a empresa transportadora, ora Apelada; todavia, em
15/01/2013
, recebeu duas notificações de Aviso de Cobrança, a primeira decorrente de crédito tributário (ICMS), no valor de R$ 96.241,32 (noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) e a segunda concernente a multa sobre o valor da operação, no importe de R$ 432.156,82 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e tomou conhecimento de que, por erro da empresa Apelada, a nota fiscal que havia sido cancelada acabou acompanhando o trânsito da mercadoria, e não a que havia sido emitida para corrigir o equívoco.

Ressaltou que ficou com enorme débito fiscal, apresentou defesa administrativa afirmando que não era responsável pelo trânsito das mercadorias com a nota fiscal cancelada e que tomou conhecimento dos fatos com o recebimento dos avisos de cobrança.

Afirmou que para evitar que suas atividades paralisassem e aproveitando a abertura do REFAZ (pagamento incentivado com desconto), pagou os débitos que, com os descontos, ficaram em R$ 163.100,52 (cento e sessenta e três mil, cem reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 50.395,40 (cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Tendo em vista que a responsabilidade pelo transporte é da empresa Apelada, que deveria ter tido zelo e cuidado ao trocar as notas fiscais antes do início do transporte, promoveu o feito e requestou a condenação da Recorrida ao pagamento do valor que despendeu – R$ 213.495,92 (duzentos e treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), bem como de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos prejuízos e transtornos decorrentes da negligência.

Ao contestar a lide, a empresa Apelada suscitou a prescrição e, no mérito, rebateu os termos da exordial e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. Ambas requereram a prova oral.

Com a conclusão do feito, o Juiz proferiu a sentença, reconheceu e declarou a prescrição do direito da Autora e, de conseguinte, deixou de apreciar as demais matérias vertidas na inaugural e na contestação.

Por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, porque o juiz não apreciou o pedido de produção de provas.

Argumenta que ao caso aplica-se o CDC, de forma que o prazo prescricional é o de 05 (cinco) anos, constante no artigo 27 do citado Código.

Afirma que o prazo para a propositura da demanda teve inicio na data em que efetuou o pagamento do débito, ou seja, em 2016.

De outro vértice, afirma que a defesa administrativa interrompeu a fluência do prazo prescricional, consoante a dicção do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

Assim, pugna seja afastada a prescrição e acolhidos os pedidos iniciais.

No mérito, reitera as teses expostas na petição inicial.

Contrarrazões no Id. 64739003.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O Apelo comporta julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, pois as questões estão sedimentadas pela jurisprudência.

Inicio a análise pela tese de inexistência da prescrição, pois caso mantida a sentença, não há falar em cerceamento de defesa quanto à produção de provas.

No que tange ao argumento da Recorrente de que ao caso aplica-se o CDC e, de conseguinte, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos constante no artigo 27 daquele Código, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai do seu contrato Contrato Social (Id. 64737499 – Pág. 4), a empresa tem como objeto, dentre outros, a industrialização, comercialização, distribuição, importação, exportação de bebidas e produtos alimentícios, industrialização para terceiros e fabricação de matéria prima para produção de bebidas. Não há dúvidas de que os 235 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 30 litros e 269 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 50 litros,
foram adquiridos como incremento da atividade produtiva, de forma que não há falar em aplicabilidade do CDC
.

De acordo com a jurisprudência assente do STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva, como ora se apresenta, não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1602292/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Aliás, importa registrar que embora a jurisprudência do STJ, tenha evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, isso ocorre quando se tratam de pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras,
por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor
, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1.
INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
SÚMULA 83/STJ. 2.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço
. 1.1. Desse modo,
o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo
. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito,
tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa.
2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019). (sem grifos no original)

Em relação à tese de que o prazo prescricional foi interrompido com a defesa administrativa, não merece maiores digressões, pois a própria redação do dispositivo citado e transcrito pela Recorrente afasta seu argumento.

Com efeito, a Apelante aduz que nos termos do artigo 202, inciso VI, a prescrição é interrompida “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

Em comentário ao citado dispositivo, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes ensinam que “a lei não especificou que atos, judiciais ou extrajudiciais, poderiam ensejar a interrupção da prescrição, deixando ao magistrado essa tarefa”, ponderando, contudo,
“que o reconhecimento deve ser inequívoco, motivo pelo qual a eventual dúvida quanto à sua configuração já afasta o efeito estabelecido na norma
”. (in Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004. p. 386). (sem grifos no original)

Os doutrinadores citam ainda a lição de Serpa Lopes, no sentido de “que
o ato inequívoco exigido é aquele que contém 'uma manifestação fora de dúvida, que dispense a adjunção de qualquer outra circunstância interpretativa, visto que tudo se pode deduzir diretamente do próprio conteúdo do ato'
(Curso, p. 522)” (Ob. cit. p. 386). (sem grifos no original)

No caso, não há nada que demonstre que quando apresentou defesa administrativa, a Apelante tenha dado ciência à Apelada de que estava sendo cobrada por a dívida que imputa ser de sua responsabilidade e
muito menos de que a Recorrida tenha reconhecido o direito da Recorrente
.

Assim, deve ser rejeitado tal argumento da Recorrente.

Por fim, quanto ao termo inicial do prazo prescricional de 03 (três) anos, do artigo 206, § 3.o, inciso V, inobstante a Apelante insistir que teve início em 2016, quando pagou a dívida, sabe-se que o termo inicial é a data em que tomou conhecimento do ato ilícito.

Com efeito, em obediência ao princípio da actio nata, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual para fins de fixação do termo a quo de pretensões reparatórias, a prescrição em ações dessa natureza tem início da ciência inequívoca do ato lesivo, haja vista que é a partir desse momento que nasce a possibilidade do exercício do direito em juízo.

Ou seja, “a prescrição, no caso, submete-se ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica”. (AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019).

Em outros termos, o prazo prescricional começa a fluir quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

No caso vertente, a própria Recorrente afirma na petição inicial que em
15/01/2013
, recebeu duas notificações de Aviso de Cobrança e tomou conhecimento do que se tratava a cobrança, quando poderia ter demandado contra a Apelada.

Assim, em que pese ao inconformismo da Recorrente, não há falar em reforma da sentença, pois o termo inicial da prescrição é a data em que a Recorrente tomou ciência do ato ilícito,
15/01/2013
, e a Ação foi ajuizada somente em
20/02/2017
. Ou seja, depois de decorridos os três anos.

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, e em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema,
nego provimento ao Apelo
e mantenho integramente a sentença invectivada.

Ante o desprovimento do recurso e a manutenção do decisum singular, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Antes de analisar as insurgências da Recorrente, importa relembrar que a interposição do Recurso de Agravo Interno, pressupõe a impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Ou seja, o Agravante deve enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando o
error in procedendo
ou o
error judicando
do Relator.

Em outros termos, para que seja possível o julgamento
escorreito
deste recurso, deve haver impugnação especifica aos fundamentos da decisão agravada, pois caso o Recorrente se restrinja em repetir os fundamentos expostos anteriormente, ao julgador somente é possível reiterar o que já foi exposto, sem que isso configure ofensa ao artigo § 3.o, do artigo 1.021, do CPC.

Com efeito, de acordo com o STJ,
“ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou
venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático,
apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.687.409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/3/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.227.019/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018. [...].
(AREsp 1020939/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). (sem grifos no original).

Na hipótese,
a Agravante limitou-se em repetir as razões expostas no apelo
.

Com efeito, embora alegue genericamente que os precedentes jurisprudenciais transcritos na decisão recorrida não se amoldam ao caso concreto, conforme se extrai do
decisum
agravado, quando interpôs o Recurso de Apelação alegou “
que ao caso aplica-se o CDC, de forma que o prazo prescricional é o de 05 (cinco) anos, constante no artigo 27 do citado Código”.

Neste Agravo, afirma que o caso é nitidamente de relação de consumo e não tem relação com as jurisprudências transcritas, em especial porque Agravada transportava a mercadoria, enquanto ela (Recorrente) figurou como consumidora final.

Aduz que a Recorrida poderia estar transportando qualquer carga ou produto para a Agravante, ainda que não tivesse ligação com sua atividade produtiva.

Afirma que está clara a sua vulnerabilidade, pois não emitiu a Nota Fiscal que foi cancelada e trocada no envio da mercadoria.

Insiste que ao caso aplica-se o CDC e, de conseguinte, alega que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 27, daquele código, motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição.

Todavia, conforme consignado de forma expressa na decisão recorrida, em se tratando de contrato de transporte de natureza comercial, não há falar em relação de consumo; ademais, não há qualquer prova da vulnerabilidade da Agravante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida que afastou a aplicabilidade do CDC e a pretensão de que o prazo prescricional seja computado em 05 (cinco) anos.

No Recurso de Apelação a Agravante também alegou
“que o prazo para a propositura da demanda teve inicio na data em que efetuou o pagamento do débito, ou seja, em 2016.”

Neste Agravo, de igual modo, se insurge quanto ao início do prazo prescricional. Afirma que o prazo tem início com a efetiva consolidação do dano e não com o conhecimento.

Por fim, no Recurso de Apelação a Recorrente afirmou
“que a defesa administrativa interrompeu a fluência do prazo prescricional, consoante a dicção do artigo 202, inciso VI, do Código Civil”
e, neste Agravo alega que diante do procedimento administrativo, o prazo prescricional foi interrompido.

Assim, diante da ausência de qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão manifestada na decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

E, por não insurgir-se, especificamente quanto aos fundamentos da decisão recorrida, este Recurso de Agravo Interno é manifestamente inadmissível, já que consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, publicado em 02/04/2018, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado 28/09/2020, dentre outros).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

Diante do exposto,
não conheço ao Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021